Tribunal: TJMT
Processo: 1002752-46.2022.8.11.0010
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002752-46.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 07.847.837/0001-10 (APELADO), DANILLO STABILE DE BESSA MESQUITA - CPF: 027.511.461-98 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO ROSA GILBERTI - CPF: 469.960.101-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – NOTA FISCAL ASSINADA E CARIMBADA – TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A FUNDAMENTAR A LIDE EXECUTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a Lei n.º 4.320/64, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço.

2. No caso, a parte autora logrou demonstrar a entrega das mercadorias, não tendo a parte embargante comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto por MUNICÍPIO DE JACIARA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que, nos
“AÇÃO MONITÓRIA”
n.º 1002752-46.2022.8.11.0010 ajuizada por

CIENTIFÍCA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, MT, julgou procedente o pedido nos seguintes termos (ID. 193076691):

“Vistos e examinados.

Trata-se de ação monitória proposta por
Científica Médica Hospitalar Ltda.
contra
Município de Jaciara/MT,
qualificados na petição inicial.

O recebimento da petição inicial se deu no pronunciamento de id. 115346626.

A ré apresentou embargos ao id. 120373062 defendendo, em síntese, a ausência de comprovação da existência do crédito, argumentando que não há provas satisfatórias do processo licitatório, empenho e entrega do material, havendo notas fiscais sem a identificação do recebedor.

A requerente impugnou a peça defensiva ao id. 124983442 rebatendo as teses defensivas e ratificando os termos de sua pretensão.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação monitória está prevista no artigo 700 do CPC e sua admissibilidade está condicionada à existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, exigindo-se do autor, portanto, a apresentação de prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito contra o réu, tratando-se o procedimento de abreviação do iter processual para a obtenção de um título executivo (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. p. 1103-1104. Salvador: JusPodivm, 2016).

Observe-se também da explanação supra que a prova deve ser suficiente para convencer o julgador acerca do direito alegado, não se exigindo a prova robusta e indubitável, mas sim idônea, permitindo-se que haja verossimilhança ou probabilidade do direito aduzido pelo autor, aliás, este é o entendimento da jurisprudência dos egrégios TJMT e STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, a análise de suposto cerceamento de defesa demandaria revolvimento de matéria de fato, tendo em vista que o Tribunal de origem considerou suficiente a prova apresentada, para reconhecer a inexistência da relação jurídica e do débito que sustentariam a pretensão monitória fundada na duplicata. 4. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 539.510/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EXTRATO DE PENHORA ONLINE E OUTROS DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO É HÁBIL A EMBASAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. 1. Ação monitória, por meio da qual a autora alega ser credora da ré de valores que foram objeto de penhora online em ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 21/10/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o extrato de penhora online e os documentos que instruíram a inicial são suficientes para configurar a prova escrita hábil ao ajuizamento de ação monitória. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 6. Na específica hipótese dos autos, contudo, não é possível concluir que o extrato de penhora online, ocorrida em contas bancárias de titularidade da recorrida e utilizado para embasar a presente monitória, confira certo juízo de probabilidade a respeito da relação jurídica obrigacional que comprove débito de responsabilidade da suposta possuidora e proprietária do imóvel, ora recorrente. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

A presente ação monitória está fundada em duplicatas sem aceite.

As duplicatas mencionadas são documentos quase perfectibilizados em título executivos extrajudiciais, possuindo quase todos os requisitos previstos no artigo 2º da Lei das Duplicatas (Lei nº 5.474/68), a exceção do aceite e assinatura do emitente, sendo assim, quando ainda acompanhadas de nota fiscal – documento oficial de registro de vendas da empresa – e recibo de entrega do produto, entendo tratarem-se de provas suficientes a demonstrar a verossimilhança ou probabilidade do direito de crédito alegado pelo autor.

A propósito, inexiste razoabilidade em se exigir do requerente a juntada de documentos anteriores à emissão das duplicatas, como, por exemplo, o procedimento licitatório (conforme defendeu a requerida), até porque o litígio não envolve a validade da forma de contratação dos serviços da requerente e o procedimento licitatório foi realizado pelo próprio Município e sequer foi apresentada tese defensiva de que a licitação não teria ocorrido.

Aliás, tampouco há razoabilidade ou mesmo lógica em se exigir do autor a juntada de empenho (como também defendeu a requerida), ato emanado pelo próprio órgão público para posterior pagamento da despesa, mormente porque o requerente aduz justamente a ausência de pagamento pela requerida após várias tentativas administrativas de recebimento dos valores.

Destaco também que o entendimento adotado por este juízo encontra-se em consonância com a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça, vejamos (grifei-os):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICEINTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC) – SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se ação se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias.
Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda. Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente pra lastro à emissão das duplicatas mercantis. (N.U 0008457-61.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS - DUPLICATA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE OU DA ENTREGA DOS PRODUTOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – CPC/73 -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado
. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme preconizado no art. 373, I, do CPC/15, ante a inexistência de duplicatas e sem comprovante de entrega dos produtos ou serviços. Não restou comprovado que a parte tenha recebido os produtos que deram origem as notas fiscais. (N.U 0001220-85.2009.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).

Concluindo-se pela idoneidade das provas produzidas pelo requerente, há, ainda, a tese defensiva de que não há identificação das pessoas recebedoras dos produtos, impossibilitando que a Administração Pública investigue e constate se houve o fornecimento.

Observe-se, porém, que as duplicatas estão acompanhadas do recibo de entrega da mercadoria com indicação da data do recebimento e assinatura do nome por extenso do recebedor, além de indicação do número do CPF, ou seja, inexiste qualquer óbice para que a requerida investigasse se houve o fornecimento, detendo os dados necessários para tanto, não tendo em nenhum momento alegado que o recebedor não era funcionário público, mas sim terceiro estranho à relação contratual, que tenha assinado o recebido ser receber o produto ou, ainda, que a assinatura lançada não pertencente ao funcionário, por exemplo, todas questões cuja comprovação lhe incumbiria.

Por fim, quanto aos encargos incidentes sobre o cálculo da condenação da Fazenda Pública Municipal, entendo que inicialmente a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA-E e os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, como fez a parte autora, porém, a partir de 09/12/2021, haverá única incidência da taxa Selic, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e também de compensação da mora, conforme prevê a EC n. 113/2021 em seu artigo 3º.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial sobre os marcos dos encargos:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. ANISTIA. LEI Nº 10.559/2002. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO ECONÔMICA. REVISÃO. MILITAR DA AERONÁUTICA. CABO. PROMOÇÃO. GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. POSSIBILIDADE. PARADIGMA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que a superveniência da Lei 10.559/2002, que regulamentou o disposto no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), constitui renúncia tácita à prescrição, porquanto passou a reconhecer, por meio de regime próprio, direito à indenização aos anistiados políticos. Preliminar rejeitada. II - O art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), regulamentado pela Lei 10.559/2002, concedeu anistia aos militares alcançados por atos de exceção, em decorrência de motivação política, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos. III - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o anistiado político faz jus às promoções a que teria direito se permanecesse na ativa do serviço militar, independentemente de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, observados os prazos de permanência em atividade. IV – Na hipótese dos autos, deve ser reconhecido o direito do autor, anistiado político, à promoção à graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, visto que o militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, independentemente de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, considerando-se, ainda, que esta constitui a última graduação da carreira das Praças.
V – Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 905, realizado pelo rito dos recursos repetitivos, confirmado no julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, bem como da alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, as condenações da Fazenda Pública de natureza administrativa sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondente à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E e, por fim, (d) no período posterior à vigência da EC nº 113/2021, isto é, a partir de 09/12/2021: incidência, uma única vez e até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic, acumulado mensalmente (art. 3º).
VI – Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada tão somente para determinar que os encargos sobre valor resultante da condenação imposta nestes autos observem os índices dispostos no presente julgado. VII - A verba honorária de sucumbência, cujo valor será apurado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art.85, § 4º, I e II do CPC, resta acrescida de 2%, por força do § 11 do art. 85 do CPC vigente.
(TRF-1,
AC 1006144-60.2018.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO DE SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 22/06/2023 PAG.)

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ROMPIMENTO DE CABO QUE LEVA A ENERGIA PARA A RESIDENCIA DA PARTE– ACIDENTE OCASIONADO POR VEICULO DA EMPRESA DE COLETA E LIXO- RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CABOS EM ALTURA INFERIOR A PRESCRITA NAS NORMATIVAS LEGAIS – DEMORA INJUSTIFICÁVEL EM RESTABELECER A ENERGIA- RESTABELECIMENTO QUE SE DEU SOMENTE APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO – DANOS MORAIS- VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL- NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 810, DO STF E 905 E A EC N. 113/2021 – RECURSOS DA ENERGISA E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS- RECURSO DO MUNICIPIO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade da concessionária pelo acidente, mostra-se configurada uma vez que não comprovou nos autos que a fiação se encontrava na altura preconizada nas normativas da ANEEL e da ABNT, prevalecendo nesse ponto os argumentos postos na sentença recorrida. Ainda que não houvesse responsabilidade pelo rompimento dos cabos, a demora em restabelecer os serviços, que se deu somente após o ajuizamento da lide, demonstra a falha na prestação dos serviços. O caminhão que provocou o acidente estava a serviço da empresa prestadora de serviço de coleta de lixo contratada pelo Município de Várzea Grande, de maneira que referido ente municipal tem responsabilidade solidária pelos danos causados a terceiros, inexistindo qualquer fundamento plausível para afastar sua responsabilidade pelo evento danoso. O valor da indenização por danos morais foi fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.
Nas condenações da Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n. 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. (TJMT,
N.U 1026331-47.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL PARA O CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS. DATA DA IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RE 870.947/SE, APRECIADO PELO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. PRECEDENTES DO STJ. BASE DE CÁLCULO. REDUTOR PREVISTO NO ART. 2º, II, DA LEI N. 10.887/2003. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ESTRANGEIRA. NÃO INCIDÊNCIA. EXEQUENTE QUE ATINGIU O LIMITE DE IDADE PARA RECEBIMENTO DA PENSÃO. LEGITIMIDADE PARA COBRAR OS VALORES ANTERIORES. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. O termo inicial dos cálculos para se encontrar o valor devido deve considerar a data da impetração (16/11/2006) e vai até à data do enquadramento correto (março/2016). Questão superada por já ter sido apreciada na decisão que julgou os embargos de declaração. 2.
Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o termo inicial dos juros de mora é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, porquanto é neste momento que o devedor será constituído em mora (arts. 405, do Código Civil e 240, do CPC). 4. Aplicação do redutor de pensão previsto no art. 2º, II, da Lei n. 10.887/2003, porquanto anterior ao período de início dos cálculos. Questão superada, porquanto decidida em sede de embargos de declaração. 5. Afasta-se desconto previdenciário feito para previdência privada estrangeira por se tratar de valores que efetivamente integravam a remuneração do de cujus. 6. O fato de a exequente Helena Christina Somerlath não constar no SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos) não é fundamento suficiente para infirmar o que foi decidido no título executivo em seu favor. 7. Agravo interno parcialmente provido. (STJ, AgInt na PET na ExeMS n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 16/8/2023.).

Ante ao exposto,
rejeito os embargos monitórios opostos, resolvendo o mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para
constituir
de pleno direito a dívida exigida no procedimento executório no valor de R$ 40.812,86 (quarenta mil oitocentos e doze reais e oitenta e seis centavos) em título executivo judicial, valor simples a ser atualizado monetariamente pelo índice IPCA-E e com incidência de juros moratórios com
taxa correspondente à remuneração da caderneta de poupança, até 08/12/2021,
ambos incidentes a partir do vencimento de cada duplicata (precedentes: STF - RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017; artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97; e TJMT - N.U 0040871-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021), e,
a partir de 09/12/2021,
deverá ser aplicada somente a
taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora,
nos termos do artigo 3º da EC n. 113/2021.

Destarte,
condeno
a requerida/embargante de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre da condenação, em observância do artigo 85, § 2º, do CPC.

Sem custas, diante da isenção legal.

Havendo o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

(datado e assinado digitalmente)

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
”

Em suas razões , a parte apelante
alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, uma vez que
“não há como se reconhecer o crédito alegado não reconhecido por empenho da administração pública e sequer cópia de pedido, não podendo a gestão pagar despesa de alegado contrato de fornecimento que, além de não comprovada sua existência, caso eventualmente existisse, não teria observado as normas legais sobre o pagamento de despesas públicas através de “empenho e dotação orçamentária”, que exige o respectivo comprovante da entrega e recebimento da mercadoria a pessoa com identificação ou preposta do ente comprador, gerando, assim, a improcedência dos pedidos.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para julgar improcedente a ação monitória.

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 193076695).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 209744160.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, MT, que julgou procedente a presente ação monitória.

O fato jurídico-processual revela CIENTIFÍCA MÉDICA HOSPITALAR LTDA ajuizou, em
01.09.2022
, a
“AÇÃO MONITÓRIA”
em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA, visando à condenação deste ao pagamento da quantia de R$ 40.812,86 (quarenta mil e oitocentos e doze reais e oitenta e seis centavos), referentes à entrega de produtos hospitalares (ID. 193076667).

Citado, o ente público apresentou
“EMBARGOS À MONITÓRIA”
(ID. 193076688), e a parte autora, impugnação aos embargos (ID. 193076690).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
19.09.2023
(
ID.

193076691), que rejeitou os embargos monitórios opostos, para constituir de pleno direito a dívida exigida no procedimento executório no valor de R$ 40.812,86 (quarenta mil e oitocentos e doze reais e oitenta e seis centavos) em título executivo judicial.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que a questão recursal cinge-se em aferir se houve a respectiva entrega dos produtos, relacionados com o contrato administrativo, a justificar o pagamento pleiteado pela parte apelada.

Com efeito, sabe-se que as despesas públicas, por envolver o erário, estão sujeitas a regras específicas, desde a contratação até o seu adimplemento, à vista de garantir o trato da coisa pública em observância à supremacia do interesse coletivo e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nesse contexto, a Lei n.º 4.320/64, que estatui normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece, no capítulo destinado à execução do orçamento, os critérios para a liquidação de despesas
, in verbis:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

§ 1º Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente.

§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito.

§ 3º As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública.

§ 4º Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do Art. 1º, inciso V, do Decreto-lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967.

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade”.

Como se vê, o pagamento das obrigações contraídas pela Administração Pública deve ser antecedida por:
(i)
empenho, consistente em ato emanado peça autoridade competente, materializado na nota de empenho, contendo a indicação do nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria
; (ii)
liquidação da despesa, com base no contrato, nota de empenho e o comprovante de entrega do material;
(iii)
ordem de pagamento.

Na hipótese, a parte autora instruiu o feito com as notas fiscais e o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), no qual, na região do canhoto, consta a entrega e a identificação do recebedor, bem como a assinatura e data de entrega.

Ressalta-se, por oportuno, que em cada uma das notas fiscais existe o campo denominado “dados adicionais” onde estão contidas todas as informações quanto ao número do edital do pregão, número do processo licitatório, número do contrato e número da autorização de fornecimento. Confira-se:

Assim, conquanto o Município questione a falta de comprovação do liame negocial entre as partes, tem-se que o conjunto probatório, em especial as notas fiscais com os dados informativos acima destacados, constituem prova mais do que suficiente da existência do negócio jurídico subjacente à pretensão executiva.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DAS MERCADORIAS PELA EMPRESA VENCEDORA – COMPROVAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E REQUISIÇÃO DE PRODUTOS – NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS E NÃO QUITDAS – PAGAMENTO DEVIDO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento.” (N.U 1002940-56.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Há inversão do ônus
proband
i, impondo-se àquele que emitiu a nota de empenho, o dever de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, ou seja, a demonstração da inocorrência da entrega dos produtos efetivamente contratados.

(N.U 0000628-91.2015.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)(grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ÓLEO DIESEL – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – NÃO PAGAMENTO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO – PREVALÊNCIA DO EXTENSO – PROVIMENTO PARCIAL.

Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, já que há comprovação do protocolo do requerimento administrativo, solicitando o pagamento do débito, antes de decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/1932 e, também, não houve a prolação da decisão pela Administração Pública Municipal.

Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação das notas fiscais e dos documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando o nome da empresa, o produto adquirido, o valor e o empenho.

É dever do réu a realização da prova, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.

Verificado o erro material na sentença, quanto à fixação de honorários advocatícios e, havendo divergência entre o valor numérico e o consignado por extenso, prevalece o que está por extenso.

(N.U 0001236-15.2010.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)(grifo nosso)

Além disso,
“(...) ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade.”
(
ex vi,
AgRg no Ag 1056922/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ de 11.03.2009). (STJ, Segunda Turma, AgRg no Resp 1383177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 26.08.2013).

Desse modo, é de se entender que as notas fiscais juntadas aos autos (ID. 193076673), como documentos fiscais que são, possibilitam a instauração do pleito executivo, porquanto refletem razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor da parte exequente, fazendo surgir em favor da credora, aqui apelante, presunção de que existia o crédito representado pelas notas fiscais, sendo certo,
ipso facto
, que caberia à parte embargante/apelante o ônus de desconstituir tal circunstância.

Nessa esteira, o entendimento do STJ, confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. COMPROVADA A ENTREGA DAS MERCADORIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução (Súmula 83 do STJ).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.287.194/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO E DOS JUROS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .

1. Esta Corte Superior consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que sem o aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada da comprovação da efetiva prestação dos serviços ou entrega de produto, consiste em documento a instruir a execução.

2. Na hipótese dos autos, depreende-se que, para o Tribunal estadual, os requisitos para a cobrança judicial dos títulos de crédito foram preenchidos,
uma vez que ocorreu a comprovação da assinatura nos termos de recebimento dos produtos e dos respectivos protestos.
Nesse vértice, tendo a instância de origem alcançado tal entendimento mediante a ampla apreciação das provas jungidas aos autos, não pode este Superior Tribunal proceder ao reexame do acervo fático-probatório, a fim de adotar conclusão diversa sobre a aptidão dos documentos para aparelhar a ação de execução. Assim, dada a natureza excepcional da via especial, o acolhimento da pretensão recursal veiculada é providência inviável, incidindo o enunciado da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.293.912/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) (grifo nosso)

Assim, considerando que é ônus da parte embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo, e

não tendo a Fazenda Pública Municipal se desincumbido do ônus que lhe competia, conforme previsto no art. 373, inciso II, do CPC, merece pronta rejeição a objeção arguida, cabendo a ela a responsabilidade de adimplir a parcela referente aos serviços não quitados.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o
percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024